Tribunal: TJDFT
Processo: 0717346-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717346-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUMAYA MELO MILANEZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BMG SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ITAU UNIBANCO S.A., CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO BRADESCO SA, NOVERDE TECNOLOGIA E PAGAMENTOS S/A DESPACHO Ao(s) agravado(s), para contrarrazões ao Agravo Interno, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Após, voltem conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora